Tribunal: TJDFT
Processo: 0049579-86.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0049579-86.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUALDIR ANTONIO GUALDI AGRAVADO: ERICO GILBERTO VANDERLEI REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE AUGUSTO BRASILEIRO VANDERLEI O agravado faleceu. Excluam os nomes de seus advogados dos autos. Informe o agravante se houve habilitação dos sucessores do agravado na ação principal e regularização processual desses (arts. 110 e 688, I, CPC). Intime-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES